Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CONTRADITA APRESENTADA ANTES DO DEPOIMENTO. NULIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEITADA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 214, do CPP prevê que a contradita deve ocorrer antes de iniciado o depoimento da testemunha. No entanto, nada dispõe sobre o momento em que deve ser apreciada a interpelação da Defesa, se antes ou depois da oitiva da testemunha. 1.1 Desse modo, não há nenhuma irregularidade na apreciação da contradita, pela Magistrada de origem, após a oitiva da testemunha, mesmo porque, se fosse o caso de acolher os argumentos defensivos quanto à suspeição, incapacidade ou impedimento da testemunha de acusação, ela poderia ser ouvida como informante, a critério do julgador, consoante disposto no art. 209 do CPP. Preliminar rejeitada.
2. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
3. Deve ser mantida a condenação do réu, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, notadamente porque o acusado, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, utilizando-se de ardil para causar lesão patrimonial à vítima.
4. Não há que se falar em atipicidade, vez que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia, de tal modo a se concluir, de maneira segura, que a conduta do réu, ora apelante, se amoldaram perfeitamente à norma incriminadora disposta na peça acusatória, inclusive no que concerne ao dolo preordenado.
5. Recurso conhecido e improvido.